Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-50.2020.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-50.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAJBA TXUCARRAMAE - CPF: 700.550.571-95 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAJBA TXUCARRAMAE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais de nº 1000070-50.2020, movida em face do BANCO BRADESCO S. A.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar inexistente a contratação e determinar ao banco que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente (R$490,05) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º, do CPC. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que ao ver noticiário fora informada sobre fraudes referente à eventuais empréstimos em folha de pagamento, momento em que fora verificar sua folha de pagamento e percebeu a existência de Contrato de n. 808633546 de R$640,21, a ser quitado em 72 parcelas de R$18,15, contrato com situação ativo.

Assevera que não solicitou referido empréstimo e não assinou nenhum contrato para auferir o valor depositado em sua conta. Além disso, assevera que tentou resolver a situação de forma administrativa e não obteve êxito.

Requer que o banco seja condenado ao pagamento de danos morais no montante de R$30.000,00.

Mesmo intimado, o banco não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023